Tribunal: CARF
Processo: 10882.001726/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.001726/2010-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA VIOLETA GHOUGASSIAN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No
5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas – Aluguéis e Outros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001726/2010-15
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001726/2010-15

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/33):
Na declaração enviada em 24/03/2009, o valor de R$ 27.765,16 estava mencionado no
campo de rendimento isento e não tributável/pensão.
Em 13/11/2009, o interessado retificou a declaração, preenchendo no campo de
rendimentos tributáveis de pessoa física/pensão alimentícia, conforme instrução dada
pelo telefone.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Cabível o lançamento relativo a rendimentos tributáveis recebidos e não declarados.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/11/2014 (e-fls. 40), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 12/12/2014 (e-fls. 43) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
A notificação do Acórdão n° 10-52.513 onde intima-se para pagamento do imposto
suplementar, no valor de R$ 7.259,23, relativo ao ano-calendário 2008, em virtude da
apuração de omissão de rendimentos, recebidos de pessoas físicas a título de pensão
alimentícia de Luiz Carlos Barrionuevo Júnior, no valor de R$ 27.785.16, o lançamento
foi fundamentado erroneamente na dedução em favor dos filhos e o ex-cônjuge
comprova ter pago em favor dos filhos tal como previsto na decisão judicial. Os
pagamentos efetuados pelo ex-cônjuge a título de pensão alimentícia determinada
judicialmente foram comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, portanto
deve ser restabelecida referida dedução.
II. 2 - MÉRITO
Anexo cópias das declarações (original e retificadora), informe de rendimento e Termo
de Separação Consensual

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 08), a autoridade fiscal
apurou a omissão de rendimentos de R$ 27.785,16 referente à pensão alimentícia paga por Luiz
Carlos Barrionuevo Júnior no ano calendário 2008.
O julgamento de primeira instância assim decidiu (e-fls. 33):
Foram lançados como omitidos os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia
de Luiz Carlos Barrionuevo Junior, no valor de R$ 27.785,16.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001726/2010-15

Conforme declaração de ajsute anual, de fls. 13 a 23, o contribuinte incluiu, o valor
recebido, como dedução a título de pensão alimentícia no quadro de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física.
Por conseguinte, os rendimentos, em questão, não foram tributados, estando correto o
lançamento efetuado.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reconhece o pagamento da pensão
alimentícia judicial de R$ 27.785,16 por Luiz Carlos Barrionuevo Júnior e pede o
restabelecimento da dedução correspondente.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o presente processo não trata de dedução de
pensão alimentícia e sim de rendimentos recebidos a esse título. A dedução de pensão
alimentícia somente pode ser realizada por quem efetuou o seu pagamento, nos termos do art. 78
do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos,
não sendo esse o caso em tela.
Impõe-se observar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI no 5422, transitada em julgado em 05/11/2022, decidiu por afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos a título
de alimentos ou de pensões alimentícias. Assim, considerando o disposto no art. 62, §1o, I, do
RICARF, não merece prevalecer a omissão de rendimentos em litígio.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 80
DF CARF MF
Original